Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA HIERARQUIZADA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVA DIGITAL VÁLIDA. CADEIA DE CUSTÓDIA OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE LIDERANÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por E. S. S., D. L. D. S. e C. H. R. S. contra sentença proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que os condenou como incursos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006, por manterem em depósito drogas com finalidade mercantil e se associarem de forma estável e permanente para a prática do tráfico. Os recursos defensivos alegaram nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia, ofensa ao princípio da correlação, ausência de provas quanto à associação criminosa e ao tráfico, bem como requereram o reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas digitais por violação à cadeia de custódia; (ii) estabelecer se ocorreu ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (iv) analisar a correção da dosimetria, em especial quanto à agravante de liderança e à incidência do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia digital observou rigorosamente os procedimentos técnicos e legais previstos nos arts. 158-A e seguintes, do CPP, com documentação das etapas de acondicionamento, lacre e extração dos dados, além da presença de códigos de integridade (hashes), afastando a alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia.
4. Não houve ofensa ao princípio da correlação, pois a sentença condenatória manteve-se nos exatos contornos fáticos e jurídicos delimitados na denúncia, assegurando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
5. A prova colhida, composta por laudos periciais, interceptações telemáticas, apreensões de drogas e dinheiro, depoimentos policiais e o comportamento dos réus, revela associação criminosa com divisão de tarefas e comando hierárquico para a mercancia reiterada de entorpecentes na Cidade Estrutural/DF.
6. As defesas apresentaram versões incompatíveis com o conjunto probatório e sem força para afastar as evidências de tráfico de drogas e vínculo estável entre os acusados.
7. A atuação de E. como líder da organização foi demonstrada de forma segura, autorizando a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do CP e o afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
8. C. H. exerceu função de executor e intermediador das ordens de E., enquanto D., embora em posição subordinada, integrava funcionalmente o grupo, o que igualmente afasta o tráfico privilegiado para ambos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A prova digital obtida mediante extração pericial com observância da cadeia de custódia é válida e apta a embasar condenação.
2. Não há nulidade por ofensa ao princípio da correlação quando a sentença se limita aos fatos descritos na denúncia.
3. A condenação por associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas, o que restou configurado nos autos.
4. O tráfico privilegiado é incompatível com a participação do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
5. A aplicação da agravante do art. 62, I, do CP é cabível quando comprovada a liderança do réu na empreitada criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e seguintes; CP, art. 62, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput e 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684261, 0730027-52.2020.8.07.0001, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, j. 30.03.2023; TJDFT, Acórdão 1677461, 0728064-72.2021.8.07.0001, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1679783, 0727735-60.2021.8.07.0001, Rel. Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 23.03.2023.